Tribunal: TJES
Processo: 0011115-15.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsidade ideológica; Furto
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011115-15.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUCAS FERNANDO ALVES PEREIRA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0011115-15.2021.8.08.0024

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: LUCAS FERNANDO ALVES PEREIRA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO
E FALSA IDENTIDADE
(
ART
S
.
15
5,

CAPUT, E 307, DO CÓDIGO PENAL
)
.
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
GRAU ACENTUADO DE OFENSIVIDADE DA CONDUTA
.

RECURSO PROVIDO.

1. A incidência do princípio da bagatela decorre de uma análise sistêmica de requisitos que indiquem a mínima ofensividade da conduta. Na hipótese vertente,
a conduta supostamente praticada pelo réu envolve acentuado grau de ofensividade, haja vista que os bens foram subtraídos de um hospital público, mais precisamente do setor de enfermaria. Ademais, verifica-se que, ao ser abordado por policiais, o réu atribuiu para si falsa identidade, circunstância que robustece o grau de reprovabilidade de sua conduta.

2. A restituição imediata e integral do bem furtado não constitui, por si só, motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância (Tema 1205, do STJ).

3. Conclui-se que o feito foi encerrado prematuramente, uma vez que, diante da análise dos elementos constantes dos autos, não se pode inferir que as condutas imputadas ao réu sejam atípicas.

4
.
Recurso
conhecido e, no mérito,

provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0011115-15.2021.8.08.0024

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: LUCAS FERNANDO ALVES PEREIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face d r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Vitória (Id. 5738658, pp. 233/240), por meio da qual o réu Lucas Fernando Alves Pereira fora absolvido sumariamente da prática do delito previsto no artigo 155, do Código Penal, com base no artigo 397, III, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais (pp. 250/253), o órgão ministerial pugna pela revogação da sentença impugnada, dando-se regular prosseguimento à instrução criminal, ao argumento de que a conduta imputada ao réu é típica materialmente, em razão da considerável ofensividade e lesão jurídica provocada ao bem jurídico tutelado.

Emerge da Denúncia que, no dia 12/6/2021, por volta das 15h18m, na Alameda Mari Ubirajara, no Hospital Infantil, na Reta da Penha, nº 205, Bairro Santa Lúcia, Vitória, o réu foi flagrado na tentativa de subtrair para si 02 (duas) varas de fio da substância conhecida como “cobre” do compressor de ar condicionado da ala de enfermaria da instituição hospitalar.

Consta dos autos que, flagrado por um segurança com os fios nas mãos, o réu justificou que os achou em cima da laje onde havia ido “defecar”.

Por sua vez, com a chegada de policiais militares, o réu identificou-se como Wericles Alves Gomes, mas, diante da autoridade policial, admitiu que forneceu o nome de seu primo ao argumento de que já havia sido preso anteriormente.

Diante dessa exposição fática, o réu foi denunciado pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 155, caput, e 307, na forma do artigo 70, todos do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 04/8/2021 (pp. 197/199) e, após a citação e apresentação de defesa prévia, o juízo primevo absolveu o réu sumariamente consignando, com base no princípio da insignificância, não ter havido a configuração de desvalor na conduta do acusado que evidenciasse grau de periculosidade social acentuada. Assim, concluiu pela mínima ofensividade do comportamento do réu, não tendo havido qualquer repercussão no patrimônio da vítima, eis que os bens foram restituídos.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Nos termos do artigo 397, do Código de Processo Penal, após a reposta à acusação, o juiz absolverá o acusado quando verificar (i) a existência manifesta de causa excludente de ilicitude do fato ou de culpabilidade do agente (salvo inimputabilidade); (ii) que o fato narrado não constitui crime; (iii) que a punibilidade do agente está extinta.

Na hipótese vertente, o juízo primevo decidiu por absolver o réu sob o fundamento de atipicidade da conduta, aplicando a causa supralegal de exclusão de tipicidade (princípio da insignificância).

Destarte, no que se refere à aplicação do
princípio da insignificância
(ou da bagatela), este é reconhecido na seara do direito penal tendo como intuito considerar atípicas condutas que, apesar de se amoldarem integralmente a um dos tipos previstos nas normas penais incriminadoras, seriam inofensivas ou lesariam o bem jurídico tutelado de maneira tão ínfima que não mereceriam sanção pelo direito penal. Em tais situações, haveria a exclusão da tipicidade material, diante da ausência de relevância penal da lesão provocada ao bem jurídico.

Tanto é assim, que o princípio da insignificância teve as suas diretrizes instituídas pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sendo elas: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica causada (HC 136896, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016).

Ocorre que a aplicação do princípio da insignificância não se pauta exclusivamente na análise da expressão monetária do bem subtraído, mas, também,
na relevância da conduta desempenhada pelo agente
, no seu resultado e nas suas características pessoais, sendo que, no julgamento do HC nº 123.734/MG, o Pleno do c. STF reafirmou que
a aplicação do princípio da insignificância deve ser analisada a partir de um juízo amplo
, em que se deve considerar a reincidência ou a contumácia do agente.

No caso vertente, apesar de o juízo
a quo
ter reconhecido a aplicação do referido princípio, entendo que o réu não se amolda ao escopo da causa excludente de tipicidade, na medida em que a conduta supostamente praticada
envolve acentuado grau de ofensividade
, haja vista que os bens foram subtraídos de um hospital público, mais precisamente do setor de enfermaria. Trata-se de
itens essenciais ao funcionamento da instituição hospitalar
, haja vista que os fios de cobre são componentes da estrutura de ar-condicionado do local, aparelhos estes responsáveis pela manutenção da temperatura adequada para conservação de insumos hospitalares.

Ademais, verifica-se que, ao ser abordado por policiais, o réu atribuiu para si falsa identidade, circunstância que robustece o grau de reprovabilidade de sua conduta. Nesse ponto, inclusive, agiu com desacerto o juízo sentenciante ao não prosseguir com a instrução processual, haja vista que o apelado foi denunciado, também, pela prática do delito previsto no artigo 307, do Código Penal.

É digno de nota ressaltar, ainda, que o cobre é uma substância de elevada cotação comercial, sendo pouco crível conceber que o valor patrimonial da res furtiva seja de pouca monta.

Por derradeiro, conforme orienta a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça firmada no julgamento do Tema nº 1205, sob o procedimento de recurso especial repetitivo,
a restituição imediata e integral do bem furtado não constitui, por si só, motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância
(STJ, REsp 2.062.095-AL e REsp 2.062.375-AL, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, por unanimidade, julgado em 25/10/2023).

Diante do exposto, conclui-se que o feito foi encerrado prematuramente, uma vez que, diante da análise dos elementos constantes dos autos, não se pode inferir que as condutas imputadas ao réu sejam atípicas.

Arrimado nas considerações acima tecidas,
DOU

PROVIMENTO

ao recurso ministerial para anular a Sentença objurgada e determinar que os autos retornem ao juízo de origem para a continuidade da instrução criminal, na forma do artigo 399 e seguintes, do Código de Processo Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)